Tribunal: TJMT
Processo: 1036300-18.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036300-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BENEFICIÁRIO DO INSS. DESCONTOS EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), ação ajuizada com fundamento no art. 381, III, CPC, visando à produção antecipada de provas mediante apresentação de contratos consignados que afirma desconhecer, com descontos incidentes sobre a reserva de margem consignável (RMC). O juízo de origem entendeu inadequada a via eleita, tratando-a como ação autônoma de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se é cabível a propositura de ação autônoma para produção antecipada de provas ou exibição de documentos, no sistema processual vigente; ii) se, no caso concreto, está configurado o interesse processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi expressamente formulada como produção antecipada de provas (art. 381, III, CPC), com o objetivo de conhecer previamente fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação revisional, configurando direito autônomo à prova.

4. Mesmo que interpretada como ação autônoma de exibição de documentos, o STJ (REsp 1.803.251/SC) admite a sua propositura pelo rito comum (arts. 318 e 396 e seguintes, CPC), desde que demonstrado interesse processual.
5. A resistência prévia da instituição financeira, evidenciada pela ausência de atendimento à notificação extrajudicial e pela apresentação parcial dos documentos apenas após o ajuizamento da demanda, demonstra a utilidade e necessidade da via eleita.

6. Os documentos apresentados não abrangem todos os contratos solicitados, persistindo a pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular instrução da produção antecipada de provas.

Tese de julgamento: “1. É cabível a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos com vistas a avaliar a necessidade de futura demanda. 2. É igualmente possível a ação autônoma de exibição de documentos, pelo rito comum, nos termos dos arts. 318 e 396 e seguintes do CPC, havendo interesse processual. 3. A resistência prévia do réu e a apresentação parcial dos documentos confirmam a utilidade e adequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 381, III, 318, 396 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.251/SC; TJ-MT, Apelação 1004851-73.2023.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 1002447-86.2021.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ERIVAN DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo
MMª. Juí
za
Ester Belém Nunes
da
1ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
,

movida em face do
BANCO BMG S.A.,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC
, por considerar
inadequada a via eleita
, entendendo que a exibição de documentos não comporta ação autônoma satisfativa na vigência do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o apelante defendeu a
possibilidade de ação autônoma de exibição de documentos
, à luz dos
art. 318 e 396 e seguintes do CP
C, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou a existência de interesse de agir, diante da resistência do banco em fornecer os documentos extrajudicialmente, bem como a utilidade do pedido para avaliar a legalidade das contratações supostamente realizadas em seu nome e, eventualmente, adotar as providências cabíveis para a defesa de seus direitos, havendo, diante da sentença de extinção, violação ao direito fundamental de acesso à informação e à prova, amparado no artigo 6º, III, do CDC e nos artigos 396 a 404 do CPC.

Requereu, ainda, a apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial e não analisado pelo juízo
a quo
. (ID. 300624533)

Em
contrarrazões
, o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorrem exclusivamente da contratação e utilização de cartão de crédito consignado para realização de saques, inexistindo irregularidade em sua conduta. Afirma que os contratos foram devidamente exibidos nos autos, conforme IDs mencionados em sua manifestação. (ID. 300624535)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Indenização por Danos Morais
,

movida por
JOSÉ ERIVAN DA SILVA
,

em face do
BANCO BMG S.A.
,
alegando

ser beneficiário do INSS e afirmou desconhecer contratos consignados em seu nome, cujos descontos vinham sendo realizados em sua reserva de margem consignável – RMC.

Após
notificação extrajudicial ignorada pela instituição financeira
, ajuizou a demanda com fundamento nos artigos 381, III, 396 e seguintes do CPC, pleiteando a
exibição dos contratos
e a consequente produção da prova documental necessária à eventual propositura de ação revisional.

Ao analisar a demanda
, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...)
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei n.º 13.105/2015), houve significativa alteração no regime das medidas cautelares. As antigas ações cautelares típicas, entre elas a de exibição de documentos, perderam sua autonomia, passando a ser reguladas no capítulo destinado às provas (arts. 396 a 404 do CPC/2015).

A exibição de documentos, conforme a nova sistemática, não pode mais ser pleiteada como
ação autônoma com conteúdo satisfativo
, devendo ser requerida
como medida preparatória ou incidental
, desde que voltada à
instrução probatória
de demanda principal, proposta ou futura.

O art. 396 do CPC dispõe:

(...)

Já o art. 404 do mesmo diploma legal estabelece:

(...)

A jurisprudência consolidou o entendimento de que
a exibição de documentos, por si só, não constitui mais pretensão autônoma legítima
, devendo a parte demonstrar a sua
utilidade instrumental
para futura demanda ou no bojo de ação principal já ajuizada.

Destacam-se os seguintes precedentes:

·
TJSP – Apelação Cível n.º 1000164-15.2017.8.26.0127
Rel. Des. João Negrini Filho, j. 26/06/2019:

(...)

·
TJMG – Apelação Cível n.º 1.0000.18.070684-5/001
Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 03/07/2019:

(...)

No mesmo sentido, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

·
STJ – AgInt no AREsp 1.137.885/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/06/2018:

(...)

Diante desse panorama, verifica-se que
não há interesse processual
na presente ação, pois o pedido de exibição de documentos foi formulado
como pretensão autônoma e satisfativa
, em desacordo com a sistemática vigente. A medida deve ser requerida, se necessário,
no curso da ação revisional
que venha a ser proposta ou esteja em trâmite, como meio de instrução.

Ante o exposto
, diante da inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do feito,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Feito novo, sem custas finais. Por não ter sido formada a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios.(...)” (ID. 300624531)

Pois bem.

Inicialmente, analiso
o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo apelante, o qual não foi analisado pelo juízo, na origem.

Vejo que ele afirma
ser aposentado por invalidez
e auferir renda mensal inferir a dois salários mínimos, tendo juntado nos autos extrato de seu
benefício previdenciário
para comprovar sua alegação. (ID 300624509)

Nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
e ante a, ausente prova do contrário,
DEFIRO a gratuidade da justiça
, com efeitos
ex nunc.

A questão central da presente demanda consiste em definir a
possibilidade ou não de ajuizamento de ação autônoma para exibição de documentos
ou produção antecipada de provas no sistema processual vigente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a magistrada de primeiro grau tenha interpretado a demanda como
ação de exibição de documentos
, a petição inicial foi expressamente formulada como
Ação de Produção Antecipada de Provas,
com fundamento no
art. 381, inc. III, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

(...)

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

O dispositivo legal acima transcrito consagra o
direito autônomo à prova
, permitindo que a parte interessada requeira a produção antecipada de determinada prova
, independentemente da urgência ou do risco de perecimento
, com o objetivo de conhecer previamente determinados fatos
que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura
.

No caso em análise, o Apelante busca obter documentos bancários relacionados a contratos consignados que alega desconhecer, com o intuito de avaliar a necessidade ou não de ajuizamento de eventual ação revisional ou declaratória. Tal pretensão se amolda à hipótese prevista no
art. 381, III, do CPC
, caracterizando típica
ação de produção antecipada de provas
.

A sentença recorrida, ao considerar a demanda como ação de exibição de documentos e extingui-la por inadequação da via eleita,
incorreu em equívoco
, pois não observou a real
natureza jurídica
da pretensão deduzida pelo autor, qual seja, a produção
antecipada de prova
documental com fundamento no
art. 381. III, do CPC.

Mesmo que se considerasse a ação como de exibição de documentos, ainda assim
não seria cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
Isso porque, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, embora as antigas ações cautelares típicas tenham perdido sua autonomia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido da possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum.

Nesse sentido, destaco o julgamento do
REsp. 1.803.251/SC
, no qual o Minis.
Marco Aurélio Bellizze
assim consignou em seu voto:

(...)o advento do
Código de Processo Civil de 2015
não altera a compreensão de se afigurar possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito comum, nos termos do art.
318
do
CPC/2015
, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts.
396
e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

Esse entendimento, como assinalado, reconhece a coexistência harmônica entre a ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum e os" novos "institutos processuais afetos à" produção antecipada de provas "(arts. 381 e seguintes) e à" exibição incidental de documentos e coisa "(arts 496 e seguintes), consideradas as particularidades de cada qual.

É de se reconhecer, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. (...)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento consolidado no sentido da
possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas,
conforme se verifica nos seguintes julgados:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO ART. 381, INCISO III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A produção antecipada de provas é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à produção de prova, previsto no artigo 381, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Pretensão de produção antecipada da prova pericial contábil para possibilitar autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação desnecessária. Necessidade de retorno dos autos à origem para regular tramitação processual. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048517320238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NOS INCISOS II E III DO ART. 381, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO COM EXCEÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 381 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação de prova para que se tome prévio conhecimento dos fatos, seja para possibilitar eventual autocomposição, ou para que se justifique ou evite o ajuizamento de uma ação futura . Desta forma, se essa é a intenção da autora (verificar eventual prejuízos direitos e indiretos que podem ter sido causados a apelante, em face da mutação da relação havida entre as partes no decorrer dos anos) não há falar em ausência de interesse processual desta ação de produção antecipada de provas.

(TJ-MT 10024478620218110078 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Portanto, seja como ação de produção antecipada de provas (art. 381, III, CPC), seja como ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (arts. 318 e 396 e seguintes do CPC), a
via eleita pelo Apelante se mostra adequada
para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida,
não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou ausência de interesse processual.

Vale destacar que, embora a instituição Apelada alegue ter apresentado os documentos em sede de constatação (IDs. 300624521/2/3), tal circunstância
não afasta o interesse processual
do Apelante, pois a exibição dos documentos somente ocorreu
após o ajuizamento da ação
, o que confirma a
resistência prévia
da instituição financeira e a necessidade da intervenção judicial para a obtenção dos documentos.

Ademais, em análise acurada dos documentos apresentados, constata-se que estes
não correspondem
àqueles solicitados na petição inicial, razão pela qual
permanece a pretensão
de apresentação dos contratos relativos aos números mencionados na exordial, o que enseja o acolhimento do pedido inicial, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
JOSÉ ERIVAN DA SILVA
, para
anular
a sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos à origem
para o regular processamento da ação de produção antecipada de provas, nos termos do
art. 381, III, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025